Tribunal: TJMT
Processo: 0012415-42.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012415-42.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS SOMMA - CPF: 864.163.916-00 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), HIGOR JESUS OLIVEIRA CORREIA (VÍTIMA), THAIS MARI KASPROWICZ DE SOUZA PERUARE - CPF: 045.645.761-51 (ASSISTENTE), ELIEZER JAIME SILVA BASTOS - CPF: 018.104.781-03 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JOÃO CARLOS SOMMA, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Suspensão da habilitação. Reparação mínima. Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou o apelante pelos delitos previstos nos arts. 303, parágrafo único, c/c art. 302, III, art. 291, § 1.º, I, e art. 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, substituída por duas restritivas de direitos, suspensão da CNH por quatro meses e reparação mínima de R$ 8.000,00 à vítima.

2. O apelante sustenta desproporcionalidade da pena acessória de suspensão da CNH, impugna a fixação da reparação mínima, alega ausência de dano comprovado, pede absolvição quanto ao art. 302, III, do CTB e questiona a revogação do art. 303, parágrafo único, após a Lei nº 13.546/2017. Requer, subsidiariamente, mitigação das penas e revisão da dosimetria.

3. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição retroativa e consequente extinção da punibilidade.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pena acessória de suspensão da habilitação e a fixação de reparação mínima foram adequadamente impostas; e (ii) saber se está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, apta a extinguir a punibilidade do apelante.

III. Razões de decidir

5. A pena definitiva imposta de 1 ano e 2 meses de detenção atrai o prazo prescricional de quatro anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

6. Constatado o decurso de mais de cinco anos e sete meses entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem a ocorrência de novo marco interruptivo, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

7. A ausência de atos processuais interruptivos após o recebimento da denúncia impõe, nos termos do art. 110, § 1.º, do Código Penal, reforça o reconhecimento da extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. Extinta a punibilidade do apelante. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. Transcorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória sem a ocorrência de novo marco interruptivo, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. 2. A pena definitiva aplicada é o parâmetro para a aferição do prazo prescricional, nos termos do art. 110, § 1.º, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 109, V, 110, § 1º, 119; CTB, arts. 291, § 1º, I, 302, III, 303, parágrafo único, 306.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.400.990/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/2/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
João Carlos Somma
contra a sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que o condenou pela
prática
dos delitos previstos nos arts. 303, parágrafo único, c/c art. 302, III, art. 291, § 1.º, I, e art. 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe a pena total de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
, substituída por duas restritivas de direitos, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por 4 (quatro) meses e reparação mínima de R$ 8.000,00 em favor da vítima (Id. 274233960).

Em síntese, o apelante alega que a pena acessória de suspensão da habilitação é desproporcional, pois exerce a profissão de motorista e depende da CNH para sustentar a família
. Impugna, ainda, a reparação mínima de R$ 8.000,00, sustentando inexistir prova dos prejuízos e, subsidiariamente, prescrição da pretensão indenizatória (art. 206, § 3.º, V, CC).

Ademais, requer a absolvição quanto ao art. 302, III, do CTB, por se referir a homicídio culposo — hipótese não ocorrente nos autos —, e sustenta a revogação do art. 303, parágrafo único, em virtude das alterações introduzidas pela Lei 13.546/2017.

Subsidiariamente, caso não acolhidas tais teses, pugna pela mitigação das penas acessórias e pela revisão da dosimetria geral, por reputar excessivos os efeitos condenatórios (Id 274233973).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 274233979).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da prescrição retroativa e pela extinção da punibilidade do réu (Id. 276327894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou, em seu parecer, questão prejudicial de mérito, consistente no reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa, prevista nos arts. 109, V, e 110, § 1.º, ambos do Código Penal.

Fixada a reprimenda definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção (Id. 274233960) — em regime inicialmente aberto e já substituída por duas penas restritivas de direitos — incide o prazo quadrienal do art. 109, V, do Código Penal. O marco interruptivo mais remoto é o
recebimento da denúncia
em
23 de maio de 2019
(Id. 274233923 - pág. 5), e o marco final é a
publicação da sentença condenatória
em
9 de janeiro de 2025
, perfazendo lapso superior a
5 (cinco) anos e 7 (sete) meses
.

Durante esse interstício, não se identifica qualquer ato com eficácia interruptiva após o recebimento da denúncia; a instrução processual transcorreu regularmente e não se verificou pronunciamento judicial que pudesse reabrir o prazo prescricional.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que,
transcorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos da prescrição e a sentença
, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

De tal sorte, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, e considerando que a sentença transitou em julgado quanto ao Ministério Público, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, conforme disposto no art. 110, § 1º, do Código Penal.

A propósito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. FATOS ANTERIORES À LEI N. 11.596/2007. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

1. O Superior Tribunal de Justiça reconhece o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva apenas aos fatos praticados após a edição da Lei n. 11.596, em 29/11/2007, que determinou nova redação do inciso IV do art. 117 do Código Penal, por se tratar de inovação legislativa prejudicial ao réu que não deve retroagir. Precedente.

2. Na hipótese, a publicação da sentença condenatória, em cartório, ocorreu no dia 14/9/2010. A pena imposta, com trânsito em julgado para a acusação, é de 3 anos de reclusão e como transcorreram mais de 8 anos (art. 109, IV, do CP) entre a referida data e o presente momento, é cogente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.”

(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.400.990/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022)

Ressalte-se que a teoria da prescrição retroativa considera a pena concretamente aplicada, de modo que eventual soma decorrente do concurso de infrações não altera o prazo quadrienal (art. 119 do CP), conforme bem ressaltado no parecer ministerial. A ausência de qualquer causa interruptiva, após o recebimento da peça acusatória, atrai a incidência do art. 110, § 1.º, do Código Penal, compelindo o julgador a extinguir a punibilidade do agente.

De mais a mais, observa-se que a sentença de primeiro grau, de forma acertada, extinguiu a punibilidade pelo art. 305 do CTB em razão da prescrição retroativa. Veja-se:

“(...)

DO CRIME DO ARTIGO 305 DO CTB:

Consoante assinalado no relatório, o presente processo teve início para julgamento do cometimento, em tese, de vários delitos, dentre eles o delito descritos no
artigo 305 da Lei 9.503/97,
cuja pena máxima cominada é de
01 (um) ano
, a prescrição da pretensão punitiva se dá no prazo de
04 anos
, conforme art. 109, V, do Código Penal.

Desde o recebimento da denúncia (23/05/2019) até presente data se passaram
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias,
lapso temporal este superior ao previsto para a extinção da punibilidade, conforme art. 109, V, do CP.

Assim, se decorrido tal interregno, a pretensão punitiva do Estado se extinguiu, não podendo mais ser imposta qualquer pena pelo delito em apuração.

Pelo exposto,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado
JOÃO CARLOS SOMMA,
ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao crime descrito no artigo 305 do CTB, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, ambos do Código Penal.

(...)”
(Id. 274233960,
sic
)

Dessa forma, restando evidenciado que o Estado não exerceu seu poder-dever de punir dentro do prazo legalmente fixado, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade do agente, em atenção aos princípios da legalidade, segurança jurídica e duração razoável do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal).

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva, declarando extinta a punibilidade de João Carlos Somma
, e, por conseguinte,
julgo prejudicado o recurso
de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025